Tribunal: TJPA
Processo: 0027187-06.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027187-06.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE LOURDES PIMENTA CUNHA, OSVALDO CHAVES TAVARES, EDNA SILVA OLIVEIRA LIMA

APELADO: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0027187-06.2011.8.14.0301

APELANTE:
MARIA DE LOURDES PIMENTA CUNHA
E OUTROS

APELADO:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS SA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL - RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – MÉRITO – SEGURO HABITACIONAL – PROBLEMAS ESTRUTURAIS – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CARACTERIZADA – CONTRATOS FIRMADOS EM 1980 – AÇÃO AJUIZADA EM 2011 – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEFEITOS ALEGADOS A QUANDO DO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS UNIDADES HABITACIONAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Sentença recorrida que julgou improcedentes as pretensões autorais pela incidência da prescrição vintenária.

2.

Mérito.

2.1.

Sistema Financeiro de Habitação.

2.2.

Entrega dos imóveis em 1980. Inequívoco conhecimento dos vícios apontados, como se infere da petição inicial, quedando-se os autores inertes até o ajuizamento da Ação, ocorrido em 2011. Prescrição caracterizada face o lapso temporal superior a 20 (vinte) anos. Aplicação do art. 177 do Código de Civil de 1916 cumulada à regra de transição prevista no art. 2028 do Código Civil de 2002.

3.

Recurso Conhecido e Improvido. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0027187-06.2011.8.14.0301

APELANTE:
MARIA DE LOURDES PIMENTA CUNHA
E OUTROS

APELADO:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS SA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA DE LOURDES PIMENTA CUNHA
E OUTROS

inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Responsabilidade Obrigacional Securitária ajuizada em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS SA
, ora apelada, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta das razões deduzidas na inicial que os autores, ora apelantes, são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, e que adquiriram imóveis no Conjunto da Cidade Nova (Ananindeua), com interveniência da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB, salientando que os imóveis estariam apresentando defeitos de construção (problema estrutural), com risco de desabamento.

Acrescentaram que os referidos problemas se manifestaram desde a entrega dos imóveis aos mutuários, sendo motivo de várias reclamações e transtornos aqueles, e que, em razão de não ter sido viabilizada a resolução pela via administrativa, se fez imprescindível o ingresso com a ação judicial.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11788061) que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a incidência de prescrição vintenária, extinguindo o processo com resolução de mérito, sem custas e honorários por serem beneficiários da justiça gratuita.

Inconformados, MARIA DE LOURDES PIMENTA CUNHA
E OUTROS
interpuseram recurso de Apelação (ID 11788063).

Sustentam que o lapso prescricional só deverá ter início a partir do momento em que foram cientificados da negativa da cobertura, salientando que não há nos autos a exibição da notificação dos segurados acerca da negativa, não havendo elementos capazes de acarretar a decretação de prescrição.

Afirmam que não pode ser atribuído aos beneficiários a ciência do contrato pugnando pela observância da decretação da prescrição vintenária descrita no art. 177 do Código Civil de 1916, ou ainda a regra prevista no art. 205 do CC/02.

Aduzem ainda que os sinistros ocorridos tratam de vícios construtivos de natureza progressiva e permanente, que afetam elementos estruturais, estando o presente caso ligado diretamente a prova técnica que somente então será capaz de demonstrar o marco específico definitivo, pugnando pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença (ID 11788067).

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito
.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção 9ID 11940939).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelos apelantes que a sentença atacada merece reforma, sob o argumento de que os danos ocorridos nos imóveis se deram de maneira progressiva, não tendo conhecimento dos mesmos a época da entrega, pugnando pela inaplicabilidade do prazo prescricional vintenário ou ainda decenal, ambos do Código Civil de 1916 e 2002, respectivamente.

No caso vertente, a actio in nata remonta à entrega dos imóveis ao ano de 1980 (ID 11787958), ante o inequívoco conhecimento dos vícios apontados, como se infere da petição inicial, quedando-se os autores inertes até o ajuizamento da Ação, ocorrido em 2011, ou seja: por mais de 20 (vinte) anos atraindo o instituto da Prescrição do art. 177 do Código de Civil de 1916 cumulada à regra de transição prevista no art. 2028 do Código Civil de 2002.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca da matéria:

STJ. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
.

SEGURO

HABITACIONAL.
PRESCRIÇÃO

DE VINTE ANOS (ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916). PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I - Reconhecimento pela decisão monocrática recorrida de que o prazo prescricional para reclamar possível defeito no imóvel adquirido sob o regime do SFH é de 20 anos.
Precedentes do STJ. II - Irresignação da parte autora com a determinação de retorno dos autos à origem. III - Afastada a

prescrição

e inexistindo delineamento fático suficiente para julgar a causa, necessidade de devolução dos autos à origem para prosseguir no julgamento. IV - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 963306 SP 2007/0144814-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011).

Na mesma direção, os precedentes desta Corte pertinente ao tema:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL ENTRE 1973 E 1991. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/02. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ENTREGA DE IMÓVEIS. RECONHECIDA
. INTERVENÇÃO DA CEF NA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2017.02082358-28, 175.254, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-24).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL ENTRE 1977 E 1986. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ART. 285-A DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/02. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ENTREGA DE IMÓVEIS. RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DA CEF NA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (2016.02620512-83, 161.809, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-06-30, Publicado em 2016-07-04).

Destarte, durante o curso do prazo prescricional de 20 (vinte) anos entrou em vigor o Código Civil de 2002, prevendo prazo diverso e inferior para situações semelhantes, de sorte que, em razão de já ter decorrido mais da metade do prazo prescricional durante a vigência do antigo Código Civil, é necessário permanecer utilizando o prazo de 20 (vinte) anos, regra de transição está prevista no art. 2.028 do CC/02.

Desse modo, importante salientar que o prazo máximo para que os recorrentes pudessem ingressar judicialmente seria o ano de 2001, entretanto, a presente demanda somente fora proposta como já mencionado, em 2011, ou seja, em prazo superior ao limite estabelecido por Lei.

Somado a isso, não há que se falar em impossibilidade de comunicar a seguradora em razão de desconhecimento, uma vez que durante o prazo acima mencionado, poderiam acionar a construtora e a COHAB para que chamassem, por meio da intervenção de terceiro, a referida seguradora, resguardando assim o direito que pleiteiam.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora -

Relatora

Belém, 27/04/2023